Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720972-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) SUSCITANTE: HEBER PIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, THAIS AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SUSCITADO: VIEMAQ LOCACOES LTDA, VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEBER PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e THAIS AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707686-27.2023.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor de VIEMAQ LOCACOES LTDA, VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA e CARLOS AUGUSTO VIEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157232021 do processo originário), a d. magistrada de primeiro grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Imbituba/SC, nos termos do artigo 63, § 3o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição, sem que se enquadre em algum critério de fixação de competência previsto em lei, configura abuso de direito, ainda que se trate de competência relativa. Em suas razões recursais (ID 47241421), as agravantes sustentam que se trata de contrato regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, baseado na relação de confiança entre o cliente e seu advogado, de modo que deve ser validada a cláusula de eleição do foro para resolução das demandas relativas ao contrato. Aduzem que a relação contratual é regida por regramento próprio, estabelecido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei n. 8.906/94) e, portanto, não esta submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Assevera que houve ofensa a Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal e que a escolha de foro é possível por se tratar de competência relativa. Afirma que, em prestígio ao princípio da autonomia privada, não havendo vedação legal, as partes gozam de liberdade para a escolha do foro. Prossegue afirmando existir ofensa ao entendimento sumular 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, não poderia o Juízo a quo se considerar incompetente sem a provocação das partes executadas. Ao final, as agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para o prosseguimento da ação perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 47241423 e 47241426. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro pactuado no contrato de patrocínio firmado entre as partes litigantes, com a consequente declinação da competência para o foro do domicílio dos executados. Acerca do tema, os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência nos seguintes termos: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (perpertuatio jurisditionis) Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Entretanto, constata-se ser possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento do oferecimento da defesa. Com efeito, a fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica baseada em relação contratual, encontra amparo nos artigos 63 e 781, caput, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (grifo nosso) Os dispositivos em questão têm por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). Contudo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. Ao discorrer acerca da abusividade, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a relevância de ser analisado caso a caso, e entende que a abusividade poderá ser reconhecida de ofício na hipótese de ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte requerida, ou ofensa ao princípio do juiz natural, sendo que, no caso de o requerido corroborar a escolha do foro de eleição, poderá alegar em preliminar de contestação a sua opção por manter a cláusula de eleição de foro: O Juiz ao reconhecer a abusividade da clausula de eleição de foro, a reputará ineficaz e enviará os autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Entendo que essa declaração de ineficácia não vincula o réu, que no momento da prolação da decisão ainda será um terceiro no processo. Essa consideração é importante porque, sendo citado já no foro de seu domicílio em decorrência da aplicação do artigo ora comentado, o réu poderá excepcionar o juízo (como preliminar de contestação) pleiteando a aplicação da clausula de eleição de foro ao caso concreto, com o que os autos deverão ser encaminhados ao juízo de origem. No caso em apreço, as agravantes pretendem a execução de título executivo extrajudicial consistente no CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS DE CONSULTORIA, INTERMEDIACAO E SUPORTE EM RENEGOCIACAO DE DIVIDAS BANCARIAS PERANTE O BANCO DO BRASIL S/A, firmado em Imbituba/SC, em 21 de dezembro de 2022, tendo por objeto a contratação dos serviços das agravantes com a finalidade de promover a renegociação dos débitos dos agravados junto ao Banco do Brasil S.A (ID 47241435). Da análise das cláusulas contratuais subscritas, afere-se que as agravadas VIEMAQ LOCACOES Ltda e VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA possuem sede em Imbituba/SC, enquanto as agravantes HEBER PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e THAIS AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA possuem sede em Goiânia/GO. Cabe ressaltar que, de acordo com alteração contratual juntada aos autos de origem sob ID 150192531, afere-se que o domicílio do sócio do agravado SERGIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR também está na cidade de Imbituba/SC. Sobreleva-se que as partes firmaram contrato de patrocínio na cidade de Imbituba/SC (ID 47241435 - pág.03), e que a sede e domicílio das agravadas, assim como o das agravantes, não tem nenhuma correlação com a cidade de Brasília, ou seja, as partes elegeram o foro da Comarca de Brasília/DF, sem que essa localidade tivesse qualquer relação com as partes ou com a execução a ser realizada no título extrajudicial. Assim, pode se aferir que, nesse momento processual, há prejuízo para a defesa dos executados, já que esses residem em outra comarca, e consequente ofensa ao princípio do juiz natural por escolha aleatória do foro, fato que poderá ser contraditado e comprovado em momento oportuno em preliminar de contestação dos próprias agravados. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula contratual de eleição de foro ante a existência de abusividade deve ser admitido na hipótese de dificuldade no exercício de defesa ou ofensa ao princípio do juiz natural, conforme se evidencia dos julgados a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649958, 07324484720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Caso haja no recurso teses que se contrapõem aos fundamentos trazidos na Decisão agravada, conhece-se do recurso manejado, ainda que haja repetição do que está na exordial, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que pela competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. 3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. Acompetência territorial do art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado, ou seja, a escolha do autor pelopróprio domicílio, pelolocal do fato, oupelo local de situação do imóvel, em detrimento da vara especializada, é uma faculdade, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga, não sendoadmissível escolher as referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1686878, 07305552120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. É importante frisar que o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Nesta senda, oportuno salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) - grifo nosso. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado o poder de dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, a qual onera não só aquele juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo. 2. O art. 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil estipula ser competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu, o qual prevalece sobre o local da sede da pessoa jurídica agravada. 2. 1. Ciente de que o réu, Banco do Brasil S. A., possui agências bancárias em praticamente todos os municípios do país, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil). No caso, a pretensão tem como objeto cédula rural pignoratícia contratada na mesma localidade onde residem as agravantes - Rio Verde/GO -, estando configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte de Justiça. 2. 1. Ademais, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, bem como a obtenção de provas. 3. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 3. 1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital. Não se desconhece que a sede das pessoas jurídicas de maior relevo para este país encontram-se nesta capital e que a aplicação, isolada, do disposto no art. 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil atrairia um volume considerável de demandas em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta eg. Corte de Justiça. 3. 2. Diante da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, é viável se afastar o entendimento da Súmula 33/STJ, prestigiando o interesse público. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, demonstrada que a escolha do foro de Brasília/DF ocorreu de forma aleatória, com inexistência de critério razoável que afaste a ofensa ao princípio do juiz natural, e consequentemente poderá prejudicar a ampla defesa e contraditório dos agravados, é cabível a declinação de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Imbituba/SC, local onde se encontra a sede das agravadas. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelas agravantes não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 19:04:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 8a edição – editora JusPODIVM, 2023, pág. 113.